Tribunal: STF
Processo: ARE 1465709
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 27):



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, 1, AMBOS DA LEI 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA REAJUSTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35 c/c art. 40, 1, da Lei 11.343/2006.



    2. Narra a denúncia que, no dia 15/11/2013, os réus, em associação delitiva, teriam praticado o tráfico de 1 kg (um quilo) de cocaína, valendo-se dos serviços prestados por Edivaldo Silva Santos, o qual transportava no interior do seu corpo, 15 (quinze) cápsulas de cocaína camufladas ingeridas, com a finalidade de exportação para Madri/Espanha, tendo sido preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR.



    3. A transnacionalidade do delito ficou demonstrada e, por conseguinte, a aplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06, pois as circunstâncias do crime e as provas os autos indicam que a droga seria destinada para fora dos limites territoriais nacionais (Madri/Espanha).



    4. Não obstante os réus aleguem ter havido indevida inversão da ordem da oitiva da testemunha de acusação ao interrogatório dos réus, não há qualquer registro de que a defesa técnica dos réus, na audiência em que tal fato ocorreu, tenha se insurgido contra essa inversão, tendo havido a preclusão da alegação.



    5. A materialidade e a autoria delitivas dos delitos estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Apresentação e Apreensão; Laudo de Exame em Substância, o qual, corroborando o Laudo Preliminar de Constatação, revelou que as análises realizadas nas substâncias enviadas permitem concluir que Edivaldo da Silva Santos levava cocaína; bem como pelos depoimentos das testemunhas, interrogatório dos réus e interceptações telefônicas.



    6. Não se pode falar em desclassificação da conduta de tráfico transnacional de drogas para a de consumo pessoal — art. 28 da Lei 11.343/06 —, pois consta do interrogatório de Edivaldo Silva Santos que teria ingerido 01 kg (um quilo) de cápsulas de cocaína com a finalidade de exportação para Madri/Espanha. Além disso, a quantidade da droga, o modos de transporte, bem como o uso de "mula" para o tráfico não se coaduna com tese de consumo pessoal.



    7. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico exige-se a presença, concomitante, dos seguintes elementos: (1) concurso necessário de pelo menos duas pessoas; (2) finalidade específica dos agentes voltada à prática dos delitos descritos no art. 33, caput, § 1°, e art. 34 da Lei 11.343; (3) estabilidade e permanência da associação criminosa.



    8. Verifica-se que, diferentemente do que sustenta a defesa, encontra-se devidamente demonstrada a estabilidade e permanência na associação para o tráfico, conforme depoimentos das testemunhas e interrogatório dos réus.



    9. Dosimetria dos crimes reformada para fazer constar a atenuante da confissão para a ré Tânia Faustino do Carmo e redimensionar a pena base do delito de associação, bem como excluir a majoração em razão das agravantes do art. 62, I e II, do CP e aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, para todos os réus.



    10. Apelações parcialmente providas para redimensionar as penas dos réus para: (i) reduzir a pena da ré Tânia Faustino do Carmo para 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.440 (mil, quatrocentos e quarenta) dias-multas; (ii) reduzir a pena do réu Maycon Gomes da Costa para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.590 (mil, quinhentos e noventa) dias-multas; (iii) reduzir a pena do réu Dailton Silva Salgado para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.590 (mil, quinhentos e noventa) dias-multas; e, (iv) reduzir a pena do réu Herlons Soares Neves para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.590 (mil, quinhentos e noventa) dias-multas; bem assim para conceder os benefícios da justiça gratuita ao réu Maycon Gomes da Costa.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 9)



    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 27).



    Alegando violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (princípio da individualização da pena), a defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 31).



    Nas razões recursais, aponta ilegalidade na fixação da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.



    Aduz, ainda, a carência de motivação para a fixação do regime prisional fechado. 



    O Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários ao fundamento de que: (a) não houve demonstração da repercussão geral dos temas suscitados; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF. (Doc. 37).



    No Agravo, a recorrente sustenta violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo. (Doc. 39)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 31): 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5°, inciso XLVI). 



    O Juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal (regime semiaberto), tendo em conta a gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei. (CP, art. 33, § 2°, "b"). 



    Esta Corte já definiu que o julgador deverá considerar os elementos contidos no Código Penal (CP, art 33, §§ 2° e 3°), para fixar o regime inicial do cumprimento da pena. Desse modo, só poderá agravar-se a pena havendo elementos justificadores no proceder do na perpetração do delito, ainda assim motivando expressamente tais elementos. 



    Observando preservar a proporcionalidade na apenação do réu, os seguintes verbetes: 



    STF — Súmula 718: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA. 



    STF — Súmula 719: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3" c/c art. 30 , do CPP).



    [...]



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    De todo modo, ao manter a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante, consignou o Tribunal de origem: 



    Com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 e no art. 68 do Código Penal, à luz do que dispõe o art. 59 também do CP, o juízo levou em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, bem como as circunstâncias do crime, que revelam maior reprovabilidade na sua execução, na medida em que a sentenciada se valeu de pessoa para viabilizar o transporte da droga, orientando a ingestão da substância. Ressaltou o juízo que a quantidade não foi ínfima, aproximadamente 01 kg (um quilo) de cocaína. 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (um kg de cocaína) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado:



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…)



    Em suma, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão, ante a variação de 5 a 15 anos, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Por fim, o regime inicial fechado foi fixado de acordo com o recomendado na alínea “a” do §2º do art. 33 do Código Penal, eis que a recorrente foi condenada a pena superior a 8 anos de reclusão.



    Conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente